Tribunal: TJBA
Processo: 8010831-95.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010831-95.2022.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: MARINALVA SILVA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO.
DESPROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente ação proposta por idosa portadora de degeneração macular bilateral grave, com acentuada perda da capacidade visual, visando ao fornecimento de tratamento medicamentoso para evitar cegueira irreversível. A autora, com renda limitada a um salário mínimo, não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento. Inicialmente foi prescrito o medicamento Avastin, posteriormente substituído por Ranibizumabe (Lucentis) ou Aflibercepte (Eylia), conforme indicação médica especializada. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos entes públicos e reconheceu a responsabilidade solidária, determinando o fornecimento do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS, bem como se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico essencial diante da omissão estatal.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, não podendo limitações administrativas ou financeiras justificar a omissão estatal em casos de risco grave e irreversível.

4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para fins de assegurar o tratamento ao cidadão.

5. A intervenção do Poder Judiciário não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas concretização do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. Demonstrada a necessidade do tratamento, a incapacidade financeira da autora e o risco de dano irreversível, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida. 2. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o acesso a tratamento essencial quando evidenciada a omissão estatal.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 793/STF; Tema 106/STJ; RE 855.178/STF; precedentes do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8010831-95.2022.8.05.0256
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e parte(s) recorridas
MARINALVA SILVA SANTOS
e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, .

11